Tribunal: TJDFT
Processo: 0062793-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0062793-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WARNER GERALDO GOULART D E S P A C H O Esclareçam as partes a justificativa dada para a negativa de habilitação do recorrido perante o Portal Informativo de Acordo Planos Econômicos. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora